Tribunal: TJDFT
Processo: 0735613-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. DEFEITO MECÂNICO NO VEÍCULO. ATRASO PROLONGADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação indenizatória proposta por LUCIANE OLIVEIRA DA SILVA e ERICA MARTINS DA SILVA contra KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME, em razão de problemas mecânicos no ônibus que realizava viagem interestadual, causando paralisação por cerca de três horas sem assistência adequada, com pedido de compensação por danos morais de R$ 8.000,00 para cada autora.
2. a sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou as autoras ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.
3. As autoras interpõem apelação e sustentam falha na prestação do serviço, ausência de assistência durante o atraso, descumprimento de deveres legais e contratuais, e ocorrência de fortuito interno, requerendo a reforma da sentença para reconhecer o dano moral e fixar indenização.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o defeito mecânico ocorrido durante a prestação do serviço de transporte configura fortuito interno capaz de ensejar responsabilidade objetiva da transportadora; (ii) verificar se o atraso e a ausência de assistência aos passageiros caracterizam violação à dignidade do consumidor e geram dever de indenizar por dano moral.
III. Razões de decidir
3. O transporte de passageiros caracteriza relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A paralisação do ônibus por defeito mecânico, ainda que comprovada a manutenção preventiva, constitui fortuito interno, por ser risco previsível e inerente à atividade econômica da ré, não afastando o dever de indenizar.
5. A ausência de assistência aos passageiros durante as três horas de interrupção da viagem, sem fornecimento de itens básicos, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade das autoras e configurando abalo moral indenizável.
6. A jurisprudência pacífica do TJDFT reconhece o dever de indenizar em casos semelhantes, nos quais a falha na prestação do serviço expõe o consumidor a situação degradante, insegura e frustrante.
7. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica da ré, sendo razoável o arbitramento em R$ 5.000,00 para cada autora.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autora/apelante a título de danos morais.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC/2015, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011216, 0722794-78.2023.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão 1944694, 0702426-32.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.11.2024, DJe 04.12.2024; TJDFT, Acórdão 1936157, 0718264-77.2022.8.07.0003, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 16.10.2024, DJe 04.11.2024; TJDFT, Acórdão 1847683, 0701418-42.2023.8.07.0005, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 26.04.2024; TJDFT, Acórdão 1663027, 0706255-08.2021.8.07.0007, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 08.02.2023, DJe 01.03.2023.